Tribunal: CARF
Processo: 10980.000447/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000447/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MILTON DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo.
DECADÊNCIA RECONHECIDA. SÚMULA CARF 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a decadência do período lançado (Súmula CARF no 123).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000447/2010-26
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000447/2010-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/123) interposto pelo Contribuinte
MILTON DE SOUZA, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 86/92), que julgou
improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 14/18), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATES DE
CONTRIBUIÇÕES.
São tributáveis os resgates das contribuições efetuadas pelo empregador para a
previdência privada do empregado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 2004, que apurou uma omissão de rendimentos
tributáveis recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada de R$ 88.301,94,
o que resultou na exigência de imposto suplementar de R$ R$ 17.527,74, multa de ofício de R$
R$ 13.145,80 e juros de mora de R$ 10.839,61, calculados até 21/12/2009.
Regularmente cientificado do lançamento em 04/01/2010 (fl. 84), o interessado
ingressou, em 02/02/2010, por meio de representante (procuração à fl. 10), com a impugnação de
fls. 02/08, instruída com os anexos de fls. 21/78.
Peço vênia para colacionar trecho do relatório do acórdão de primeira instância
que traz as argumentações ofertadas na impugnação:
Após narrar os fatos atinentes ao lançamento, aduz que “não se atentou
para o fato de que os valores resgatados têm origem em indenização
decorrente de acidente de trabalho, portanto, abrangidos pela isenção,
ainda que paga por meio da Real Tókio Marine Vida e Previdência S.A.”.
Esclarece que ajuizou ação trabalhista, “tendo em vista sua dispensa, sem
justa causa, em 09.12.02. Conforme se verifica da peça exordial (doc.
03), o Impugnante sofreu acidente de trabalho, em 14.09.2000, o que
resultou em moléstia grave (reconhecida em laudo oficial do INSS – doc.
04) e, consequentemente, sua aposentadoria por invalidez. As partes
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000447/2010-26

firmaram acordo judicial (doc. 05), no qual ficou estabelecido que a Ré
pagaria ao Autor (Milton de Souza) uma indenização, de natureza
vitalícia, pelo acidente de trabalho sofrido, por meio de plano de
previdência privada (doc. 06)”.
Transcreve legislação que estabelece a isenção do imposto de renda para
as indenizações por acidente de trabalho, frisando “que o plano de
previdência privada (PGBL) foi apenas o meio utilizado para pagamento
da indenização pelo acidente de trabalho sofrido, definido por meio do
acordo de ação trabalhista, justamente como uma maneira de garantir o
caráter indenizatório vitalício para o contribuinte, sem se submeter a
variações de moeda e outros fatores. Assim, a forma de recebimento não
descaracteriza a natureza indenizatória da verba auferida”. Cita algumas
soluções de consultas, reiterando a natureza indenizatória do rendimentos
percebidos da Real Vida e Previdência.
Defende a isenção também por outro fundamento, de que é portador de
moléstia grave, “decorrente, inclusive, do próprio acidente de trabalho
mencionado, sendo a data de início da incapacidade 14.09.2000 (data do
acidente sofrido), conforme laudo do INSS, de caráter definitivo.
Portanto, nos termos da legislação de regência, os rendimentos recebidos
a título de aposentadoria e de sua complementação (como é o plano em
questão) são isentos do IRPF”. Diz que a situação se enquadra no artigo
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Informa que está aposentado
por invalidez desde junho de 2002 e os rendimentos recebidos são
posteriores a esta data. Transcreve decisões administrativas que estariam
no sentido de sua tese.
Em caso de manutenção total ou parcial da exigência, contesta a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o prazo para o
pagamento amigável, que considera indevida, colacionando decisão
administrativa que estaria nesse diapasão.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013 (e-fl.187), o
contribuinte interpôs em 12/07/2013 recurso voluntário (e-fls. 103/123), no qual reitera as
alegações ofertadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000447/2010-26

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Embora não tenha sido suscitada pelo recorrente, a decadência do crédito exigido
se trata de matéria de ordem pública, podendo ser levantada de ofício.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009.
Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do imposto,
ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato gerador, conforme prevê
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000447/2010-26

O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
O auto de infração objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2004. À e-fls.
79/83, consta a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2004, a qual consigna a existência
de IRRF, que caracteriza pagamento parcial antecipado do imposto lançado.

Sobre o tema, trago a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo havido antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se, para o ano-calendário 2004, em 31 de dezembro de 2004 (art.150, § 4o, do
CTN) com termo final em 31/12/2009.
Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 04/01/2010 (e-
fl.84), é de se reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2004,
visto que já havia transcorrido mais de cinco anos da data do fato gerador, segundo a contagem
do § 4o do art. 150 do CTN.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000447/2010-26

Conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer de ofício a decadência do período lançado
(súmula CARF no 123).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital